Tribunal: TJMT
Processo: 0001787-40.2017.8.11.0017
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001787-40.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GUILHERME JOSE KORTE - CPF: 042.904.208-69 (APELADO), MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (APELANTE), DANILO SCHEMBEK SOUZA - CPF: 017.254.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OPOSTOS
PELA DEFENSORIA PÚBLICA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – PRELIMINAR DE GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSÁRIA – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EXAURIMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO E DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NÃO CABIMENTO –

RECURSO DESPROVIDO.

Não se mostra plausível a exigência da garantia da execução fiscal ao Curador Especial nomeado para promover a defesa do réu citado por edital, visando a que se assegure o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e, por conseguinte, evitem-se as nulidades processuais.

Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8º da Lei n.º
6.830
/80.

A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas, por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ. Tratando-se da formação da relação jurídico-processual, mister se faz esgotar os meios para a localização do devedor para, por fim, pleitear a citação por edital.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

APELADO:

GUILHERME JOSÉ KORTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
apresentado pelo

Município de São Félix do Araguaia
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia
, que, nos autos dos Embargos à Execução fiscal nº.
0001787-40.2017.8.11.0017
, opostos por
Guilherme José Korte
em desfavor do
Apelante
, julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Não houve condenação em custas processuais, nos termos do artigo 39 da Lei 6.830/80.

Insurge o Município de São Félix do Araguaia contra a sentença, pugnando pela reforma do
decisum
, suscitando preliminar de ausência de garantia do Juízo, conforme estabelece o art. 16, § 1°, da Lei 6.830/80.

Assevera que, caso seja superada essa preliminar, seja reconhecida a validade por edital e, consequentemente, reformada a decisão para julgar improcedente os embargos.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 8087579).

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante, Município de São Félix do Araguaia, suscita preliminar de ausência de garantia do Juízo, nos termos do art. 16, § 1°, da Lei 6.830/80.

Pois bem.

A irresignação não merece prosperar.

É certo que, a garantia da
execução
constitui requisito de admissibilidade dos
Embargos
à
Execução

Fiscal
. No entanto, o presente caso apresenta certa peculiaridade, ou seja, os
Embargos
foram
opostos
por
Curador

Especial
nomeado pelo juízo da
Execução

Fiscal
.

A nomeação de
Curador

Especial
tem cabimento quando o executado revel não foi citado pessoalmente, a fim de que lhe sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa, inclusive sendo-lhe oportunizada a apresentação de
Embargos
à
Execução
. Assim, não parece razoável que se exija do
Curador
nomeado o cumprimento do disposto no art.
16
,
§ 1
º
, da
LEF
, qual seja a segurança da
execução
.

O STJ, no julgamento do REsp n.110548/PB em 25.2.2010, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu que é dispensado o
curador

especial
de oferecer garantia ao Juízo para opor
embargos
à
execução
, posto que seria um contrassenso admitir a legitimidade do
curador

especial
para a oposição de
embargos
, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de
defensoria

pública
, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um múnus público.

Nesse sentido, trago à colação de julgados do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:

RECURSO
ESPECIAL
. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO

FISCAL
. CITAÇÃO POR EDITAL. EXECUTADO QUE NÃO COMPARECE EM JUÍZO. REVELIA. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE
CURADOR

ESPECIAL
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que é legítima a nomeação de
curador

especial
no processo de
execução
, inclusive no de
execução

fiscal
, em que a parte executada, citada por edital, não comparece em juízo, nos termos da Súmula 196/STJ: "Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado
curador

especial
, com legitimidade para apresentação de
embargos
."2."A regra inserta no art.
9º
, II, do
CPC
, deve ser interpretada em seu sentido finalístico, qual seja, zelar pelos interesses do réu citado por edital. Sem dúvida, o réu, seja no processo de conhecimento ou no de
execução
, tem constitucionalmente asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa. (AgRg nos EREsp 41.855/SP, 1ª Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.9.1998).

3. Recurso
especial
desprovido.

(REsp 685.251/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 21/6/2007, DJ de 2/8/2007, p.342).

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSÁRIA – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EXAURIMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO E DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Não se mostra plausível a exigência da garantia da execução fiscal ao Curador Especial nomeado para promover a defesa do réu citado por edital, visando a que se assegure o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e, por conseguinte, evitem-se as nulidades processuais.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas, por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ. Tratando-se da formação da relação jurídico-processual, mister se faz esgotar os meios para a localização do devedor para, por fim, pleitear a citação por edital.

(TJ-MT - APL: 00024368820168110033 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/12/2019). [Destaquei]

Com essas considerações, rejeito a preliminar de ausência de garantia de juízo, suscitada pelo Município de São Félix do Araguaia.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível apresentado pelo

Município de São Félix do Araguaia
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia
, que, nos autos dos Embargos à Execução fiscal nº.
0001787-40.2017.8.11.0017
, opostos por
Guilherme José Korte
em desfavor do
Apelante
, julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Não houve condenação em custas processuais, nos termos do artigo 39 da Lei 6.830/80.

Não houve condenação em custas processuais, nos termos do artigo 39 da Lei 6.830/80.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda
Pública Municipal ajuizou, em desfavor do Recorrente, Ação de Execução Fiscal, objetivando o pagamento do valor
R$ 3.792,82 (três mil, setecentos e noventa dois reais, oitenta e dois centavos
), referente ao não pagamento do IPTU.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação do Executado, via mandado de citação, ocorre que o Oficial de Justiça consignou que não foi possível proceder a citação do Executado. Confira-se:

[...]

compareci ao endereço mencionado, no dia 25/07/2012, e ali sendo NÃO FOI POSSÍVEL citar o (a) devedor (a) GUILHERME JOSÉ KORTE, em virtude do mesmo ter se mudado desta cidade a mais de 10 anos, tomando rumo ignorado, estando atualmente em lugar incerto e não sabido.

Em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação via Edital, que foi deferido (ID.
8087584
) e publicado, contudo, o Executado permaneceu inerte.

Posteriormente, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, a qual apresentou embargos à execução fiscal, alegando nulidade da citação por ausência de esgotamento das diligências necessárias à localização do Devedor.

O Juízo
a quo
acolheu os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal, razão pela qual o Município de São Félix do Araguaia insurge contra a sentença, sustentando a
ausência de garantia do Juízo, conforme estabelece o art. 16, § 1°, da Lei 11. 6.830/80, bem como que seja reconhecida a validade por edital e, consequentemente, reformada a decisão para julgar improcedente os embargos.

Pois bem.

No tocante à alegação de nulidade de citação, ressalta-se que, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do
CPC
, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art.
8º
da Lei nº
6.830
/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI
6830
/80, ART.
8º
. 1.
Segundo o art.
8º
da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do
CPC
e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009). [Destaquei].

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO.

1.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do
CPC
, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art.
8º
da Lei
6.830
/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

2.
In casu
, verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º da
LEF
. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades previstas em lei.

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1685587/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 16/10/2017). [Destaquei].

In casu
, a citação por Oficial de Justiça restou infrutífera e sequer houve realização de diligências na busca do endereço da Recorrente, como por exemplo, a realização de pesquisa nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, entre outros, visando sua localização.

Ademais, vive-se na era da tecnologia e da comunicação, dispondo, notadamente, a estrutura Estatal de valiosos instrumentos para localizar o paradeiro de alguém, como, por exemplo, redes sociais, cadastro eleitoral etc. Em nenhum momento deste processo o credor demonstrou ter-se socorrido desses meios. Na verdade, acabou optando pelo mais cômodo.

Assim, ao meu entender, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8º da Lei n.º
6.830
/80.
Precedentes jurisprudenciais
.

(AI 137147/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/10/2017, publicado no DJE 9/10/2017). [Destaquei].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSÁRIA – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EXAURIMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO E DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NÃO CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Não se mostra plausível a exigência da garantia da execução fiscal ao Curador Especial nomeado para promover a defesa do réu citado por edital, para que se garanta o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e, por conseguinte, evitar nulidades processuais.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas, por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ. Tratando-se da formação da relação jurídico-processual, mister se faz esgotar os meios para a localização do devedor para, por fim, pleitear a citação por edital.

(TJ-MT - APL: 00006933020128110018 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/11/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/11/2019). [Destaquei]

Desse modo,
nulo o ato de citação, por não se terem exauridos todos os meios válidos, ou seja, a não realização de diligências para efetivamente citar o Executado, impõe-se o desprovimento do recurso.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de garantia do Juízo, suscitada pelo Recorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelo
Município de São Félix do Araguaia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020